Tribunal: TJDFT
Processo: 0714971-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714971-82.2021.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco J. Safra S/A Embargado: Ronan Barbosa de Brito D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco J. Safra S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 52093751). Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão coligida nos presentes autos (Id. 54489861). Feitas essas considerações à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator